Tribunal: TJSP
Processo: 2077805-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Questão preliminar. Pleito de concessão do diferimento de custas. Pessoa jurídica. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Ausência de documentos para comprovação de insuficiência momentânea de recursos. Indeferimento com determinação de recolhimento do valor do preparo, sob pena de não conhecimento do presente

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Questão preliminar. Pleito de concessão do diferimento de custas. Pessoa jurídica. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Ausência de documentos para comprovação de insuficiência momentânea de recursos. Indeferimento com determinação de recolhimento do valor do preparo, sob pena de não conhecimento do presente recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000363347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077805-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FOX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEPLASTIFICANTES LTDA EPP e PEJUMEL
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - EPP, é
agravado COATEX LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a justiça gratuita, determinando o recolhimento do valor do
preparo, sob pena de não conhecimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de maio de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077805-97.2020.8.26.0000 -Voto no 34028 e
2
Voto n. 34028
Agravo de instrumento n. 2077805-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Pejumel Comércio e Distribuidora de Produtos Químicos Eirelli e outra
Agravada: Coatex Latin América Indústria e Comércio Ltda.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Questão preliminar. Pleito de concessão do diferimento
de custas. Pessoa jurídica. Presunção relativa de
veracidade da alegação de insuficiência financeira.
Ausência
de
documentos
para
comprovação
de
insuficiência momentânea de recursos. Indeferimento
com determinação de recolhimento do valor do preparo,
sob pena de não conhecimento do presente recurso.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas
executadas em razão da r. decisão de fls.
que deferiu a unificação do
cumprimento de sentença e da execução e aplicação de multa e horários, que foi
proferida nos autos do cumprimento de sentença de processo n.
0066452-22.2019.8.26.0100.
Em suas razões recursais, a agravante, primeiramente, alegou
que está com as "portas completamente fechadas e sem fatura qualquer produto
nestes tempos de pandemia, vem tentando manter funcionários e os pagamentos dos
fornecedores"; e, que não possui condições financeiras para recolhimento das
custas. No mérito, alegou, em síntese, impossibilidade de unificação no mesmo
incidente de cumprimento de sentença de valores pleiteados em ação de execução;
que tal situação acarreta tumulto processual e prejuízo à ampla defesa da agravante;
que a impugnação deve ser acolhida; que houve violação do princípio da
fundamentação; que houve "bis in idem" do montante referente aos títulos
extrajudiciais vencidos; ausência de justificativa para cobrança de 30% de
honorários de sucumbência; que somente seria devido o valor de R$148.022,78; e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077805-97.2020.8.26.0000 -Voto no 34028 e
3
necessidade de condenação da agravada em honorários advocatícios.
A fls. 70, foi deferida a liminar para suspender os efeitos da r.
decisão recorrida até o julgamento do presente recurso pela Colenda Câmara e,
ainda, determinada a intimação das agravantes para a juntada de eventuais outros
documentos atinentes ao pedido de diferimento de custas para pagamento ao final
do processo, o que foi feito a fls.
Foi apresentada contraminuta a fls.
na qual a agravada
alegou, também em síntese, que restou correta a unificação determinada; litigância
de má-fé das agravantes; que as agravantes tentam protelar o pagamento da dívida;
que também foi devidamente imposta a verba honorária, tendo em vista somatória
de 10% de honorários de sucumbência do processo principal e 20% dos embargos à
execução; e, que não merece acolhimento o pleito de condenação da agravada em
honorários de 10% sobre a diferença dos cálculos apresentados.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Consoante previsto no artigo 99, §3°, do CPC:
"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Portanto, verifica-se que a nova sistemática processual civil
preferiu reconhecer a existência de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência financeira para o custeamento do processo, quando a assertiva é
apresentada por pessoa natural.
É importante registrar que, em relação à pessoa jurídica, a
prova de hipossuficiência financeira deve ser robusta, outorgando ao julgador a
possibilidade de apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando margens de
dúvidas da condição de miserabilidade.
Quanto ao diferimento do recolhimento das custas para o final
do processo, o artigo 5°, da Lei n.
dispõe expressamente que:
"O recolhimento da taxa judiciária será diferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077805-97.2020.8.26.0000 -Voto no 34028 e
4
para depois da satisfação da execução quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento,
ainda que parcial".
Pois, bem.
A fls.
a empresa Pejumel juntou extratos bancários de
conta do Banco Bradesco
do período de junho de 2018 a janeiro de 2019.
A fls.
foram juntados extratos bancário da Caixa
Econômica Federal referentes ao período de julho a novembro de 2018, de conta de
titularidade de "OS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P", empresa esta
estranha aos presentes autos.
A fls. 76, foi juntada foto de um prédio aparentemente
industrial com as portas fechadas.
A fls. 77, foi juntada declaração emitida por contador, em
informando que a empresa Pejumel Comércio e Distribuidora de
Produtos Químicos Eireli EPP "encontra-se INATIVA desde
sem
perspectiva de faturamento para os próximos meses".
Então, vejamos:
Em relação à empresa Pejumel Comércio e Distribuidora de
Produtos Químicos Eirelli somente foram apresentados extratos bancários até
janeiro de 2019, nos quais, inclusive, verifica-se movimentação de fundo de
investimento e transferências de valores consideráveis.
Todavia, além de não terem sido juntados extratos bancários
atualizados, também não foram juntadas declarações de imposto de renda nem
balanços contábeis demonstrando qual é o atual acerco patrimonial da empresa
Pejumel, de modo a possibilitar a apreciação da existência ou não de capacidade
econômico-financeira para atravessar esse período de pandemia que assola a nossa
sociedade em diversos âmbitos, sem prejuízo da manutenção da sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077805-97.2020.8.26.0000 -Voto no 34028 e
5
empresarial e do seu quadro de funcionários, de modo a configurar a comprovação,
por meio idôneo, da situação de momentânea impossibilidade financeira prevista em
lei.
Assim, diante do todo produzido nos autos, de rigor
reconhecer que a agravante Pejumel não comprovou perfil econômico-financeiro de
quem necessita da concessão do benefício de diferimento de custas.
Em relação à empresa coagravante Fox Indústria e Comércio
de Plastificação Ltda. EPP, não foi juntado nenhum documento referente à sua
situação patrimonial nem financeira, prejudicando, por conseqüência, a apreciação
do pleito do mencionado benefício.
Assim, não há nos autos elementos suficientes para reconhecer
que as agravanes não têm meios suficientes para arcar com as custas processuais.
Portanto, indefere-se o diferimento de custas pleiteado,
impondo-se às agravantes o dever de recolhimento do valor do preparo recursal, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso.
Ante o exposto, indefere-se o diferimento do pagamento de
custas, com determinação.
Roberto Mac Cracken
Relator